Tribunal: TJDFT
Processo: 0716586-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A c/c art. 5o, II, da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. A defesa buscou a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria da pena, a exclusão ou redução da indenização por danos morais e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há dolo na conduta do réu ao descumprir medida protetiva; (ii) verificar se as provas são suficientes para a condenação; (iii) constatar se é legítima a fixação da indenização mínima por danos morais em contexto de violência doméstica; (iv) analisar a validade da valoração negativa da personalidade do agente e das consequências do crime; (v) estabelecer a fração adequada de aumento da pena-base; (vi) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha se configura com a ciência do agente sobre a medida protetiva vigente e sua conduta voluntária de descumpri-la, sendo irrelevante a motivação alegada ou o estado de embriaguez voluntária.
4. A indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da Tese 983/STJ, não exige instrução probatória específica, bastando pedido expresso do Ministério Público e a comprovação do dano decorrente da conduta delitiva.
5. A valoração negativa da personalidade do réu se justifica diante da reincidência em condutas violentas, do desrespeito reiterado às decisões judiciais e do comportamento impulsivo e agressivo, revelador de traços antissociais.
6. As consequências do crime extrapolam o ordinário quando a vítima, abalada emocionalmente, necessita de tratamento psicológico e prorrogação das medidas protetivas, autorizando sua valoração negativa.
7. A fração de 2/8 (dois oitavos) entre as penas mínima e máxima do tipo penal adotada para exasperação da pena-base em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis encontra respaldo na jurisprudência.
8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, conforme estabelece a Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.